Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR FORMULADA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AMICUS CURIAE. INTIMAÇÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO ANS 438/2018. COMPROVAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA. DECISÕES MANTIDAS.
1. A intervenção do “amicus curiae”, prevista no artigo 138, do CPC, limita-se a casos de excepcional relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, hipóteses não verificadas nos autos.
2. Observados os requisitos exigidos pela Resolução 438/2018, da Agência Nacional de Saúde – ANS, resta devida a portabilidade de carências dos planos de saúde individuais, familiares ou coletivos por adesão.
3. Consoante preconiza o enunciado de Súmula 609, do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos.